Tribunal: TJBA
Processo: 8000306-32.2020.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000306-32.2020.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SHEILA MARGARETH SANTOS CRUZ

Advogado(s)
:
ANTONIO FERNANDO ANDRADE CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE PARIPIRANGA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. MARCO INICIAL DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ANULATÓRIA E NÃO DA DATA DO FATO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.

1.
Submete-se à apreciação desta Corte a insurgência do Apelante, quanto a
o acolhimento da preliminar de prescrição formulada pela parte Ré/Apelada, na origem, sob o fundamento de que o prazo prescricional do ato administrativo, que proibiu o Recorrente e outros vendedores de comercializarem carne no Mercado Municipal Local, teve início na data do fato, ao invés da data do trânsito em julgado da sentença que julgou ilegal o ato administrativo em comento, nos autos de nº 0000100-43.2009.0189.

2.
Na hipótese, incontroverso é que o fato se deu em janeiro de 2009, tendo o Apelante protocolado a presente demanda, na origem, em 22 de março de 2020. Ocorre que, consta do Id 33813629, que a Autora, ora Apelante, figurou como parte na Ação anulatória de nº 0000100-43.2009.0189, cujo trânsito em julgado da sentença (id.33813634), que declarou a ilegalidade do ato administrativo em comento, se deu em 23 de abril de 2015 (Id. 33813638), sendo este o marco inicial da contagem prescricional.

3.
Assim, certificado o trânsito em julgado em
23 de abril de 2015, e, protocolada a ação indenizatória, na origem, em
22 de março de 2020, não transcorreram os
05 anos a se considerar instalado o instituto da prescrição,

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000306-32.2020.8.05.0189
, em que figuram como apelante SHEILA MARGARETH SANTOS CRUZ e como apelada MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
para afastar a prescrição quinquenal, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para o seu regular processamento
, nos termos do voto da Relatora.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR24